Tribunal: TJES
Processo: 5012393-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012393-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARCIA TOLEDO GUALANDI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). MANUTENÇÃO. MEDIDA URGENTE CONCEDIDA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste sodalício,
“[...]
A prestação de serviços de assistência domiciliar (home care) é admissível em situações excepcionais, nas quais o paciente necessite de estrutura hospitalar, mas sua permanência em ambiente nosocômio seja desaconselhada.[...]” (TJES, ApCiv 5000111-64.2023.8.08.0010, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, julgado em 01/07/2025)

2. No caso vertente, o encaminhamento para assistência domiciliar juntado aos autos (ID.
72319152
)
indica tratar-se de hipótese excepcional bastante a autorizar a concessão da medida urgente nos moldes ultimados pelo juízo de origem.

3. Considerando que a natureza da demanda e os fundamentos da decisão impugnada, privilegia-se os termos da interlocutória recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

4. Agravo de Instrumento não provido.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5012393-96.2025.8.08.0000

Agravante:

Unimed Vitória - Cooperativa de Trabalho Médico

Agravadas:

Márcia Toledo Gualandi e outra

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, por meio da qual deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelas agravadas nos autos da ação de obrigação de fazer por elas ajuizada, para determinar que a recorrente
“[...]implante e custeie, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o tratamento domiciliar (home care) em favor da Sra. MARIA ALCELY BOTELHO DE TOLEDO, nos moldes do relatório médico apresentado, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais), limitada inicialmente a 20 (vinte) dias, sem prejuízo de eventual majoração.”
(I
D. 72433096)

Em suas razões recursais, a agravante sustenta basicamente que o atendimento domiciliar não está previsto no rol da Resolução Normativa nº 465, da ANS, o que respalda a negativa questionada pela parte, pois
“[...]não está obrigada a custear tratamentos em desconformidade com as determinações previstas pela Agência Reguladora[...]”
. Alega que
“[...]não se pode considerar abusiva a restrição de cobertura de tratamento, porquanto essa previsão é da própria essência do contrato de plano de saúde[...]”
, bem como que no julgamento do REsp nº 1.733.013/PR, o e. STJ decidiu que
“[...]o Rol de Procedimento e Eventos em Saúde estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é taxativo[...]”
. Além disso, aduz que
“[...]não se pode imputar ao plano de saúde a obrigação de fornecer direitos além dos pactuados[...]”
para, por fim, requerer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 15240803)

Por meio da decisão ID. 15397017 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão. (ID. 15905037)

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Cumpra-se.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelas agravadas nos autos da ação de obrigação de fazer por elas ajuizada, para determinar que a recorrente
“[...]implante e custeie, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o tratamento domiciliar (home care) em favor da Sra. MARIA ALCELY BOTELHO DE TOLEDO, nos moldes do relatório médico apresentado, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais), limitada inicialmente a 20 (vinte) dias, sem prejuízo de eventual majoração.”
(I
D. 72433096)

Em suas razões recursais, a agravante sustenta basicamente que o atendimento domiciliar não está previsto no rol da Resolução Normativa nº 465, da ANS, o que respalda a negativa questionada pela parte, pois
“[...]não está obrigada a custear tratamentos em desconformidade com as determinações previstas pela Agência Reguladora[...]”
. Alega que
“[...]não se pode considerar abusiva a restrição de cobertura de tratamento, porquanto essa previsão é da própria essência do contrato de plano de saúde[...]”
, bem como que no julgamento do REsp nº 1.733.013/PR, o e. STJ decidiu que
“[...]o Rol de Procedimento e Eventos em Saúde estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é taxativo[...]”
. Além disso, aduz que
“[...]não se pode imputar ao plano de saúde a obrigação de fornecer direitos além dos pactuados[...]”
para, por fim, requerer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 15240803)

Ao proferir a decisão ID. 15397017 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como externar entendimento diverso.

Ocorre que em demandas como a que se aprecia, este sodalício tem entendido que
“[...]
A prestação de serviços de assistência domiciliar (home care) é admissível em situações excepcionais, nas quais o paciente necessite de estrutura hospitalar, mas sua permanência em ambiente nosocômio seja desaconselhada.[...]” (TJES, ApCiv 5000111-64.2023.8.08.0010, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, julgado em 01/07/2025)

No caso vertente, ao que tudo indica, o encaminhamento para assistência domiciliar juntado aos autos (ID.
72319152
)
indica tratar-se de hipótese excepcional bastante a autorizar a concessão da medida urgente nos moldes ultimados pelo juízo de origem.

Assim, tenho por presentes os requisitos autorizadores da providência determinada pelo magistrado singular, devendo ser privilegiado o entendimento externado na decisão recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 13 de outubro de 2025

Após examinar os autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.